Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção da vigência do plano de saúde do autor, até decisão judicial ulterior, em razão de seu diagnóstico de neoplasia de pâncreas com doença oligometastática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da cobertura do plano de saúde coletivo empresarial para o tratamento de saúde do beneficiário, mesmo após a rescisão unilateral do contrato pela operadora, considerando a gravidade da doença e a necessidade de continuidade do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema 1.082 do STJ, a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
4. A urgência do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, acometido de câncer no pâncreas com metástase, cuja interrupção do plano de saúde contraria os princípios constitucionais que asseguram a saúde e a vida do autor.
5. Eventuais discussões acerca do descumprimento de obrigações contratuais pela segurada e que motivaram o cancelamento do plano de saúde devem ser objeto de aprofundado exame nos autos principais, não nesta sede.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 30; Tema 1.082 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS; TJDFT, Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/5/2024.